Tribunal: CARF
Processo: 10830.914144/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.914144/2012-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.935 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
GICS INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
FRETES.
MOVIMENTAÇÃO
DE
INSUMOS
E
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
ESTABELECIMENTOS.
CRÉDITOS.
DESCONTO.
POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com fretes para a movimentação de insumos e produtos em
elaboração e/ ou acabados entre estabelecimentos do contribuinte constituem
custos de industrialização dos produtos vendidos e, portanto, geram créditos
passíveis de desconto dos valores das contribuições calculadas sobre o
faturamento mensal.
FRETES NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS NÃO TRIBUTADOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE
Os fretes pagos na aquisição de matéria prima, materiais e embalagens, dentre
outros, integram o custo e são apropriáveis no regime da não cumulatividade
do PIS e da COFINS, ainda que o insumo adquirido não tenha sido onerado
pelas contribuições, sendo específicos e íntimos ao processo produtivo, haja
visto que sem o transporte o processo de fabricação não acontece.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Carolina Machado Freire Martins, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)),
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)),
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.914144/2012-78
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914144/2012-78

Marcos Roberto da Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Fernanda Vieira Kotzias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
Na origem, cuida-se de Pedido de Ressarcimento (PER), no valor de R$
566.522,32, de créditos de PIS/Pasep não cumulativo vinculados a receitas não tributadas no
mercado interno auferidas no 2o trimestre de 2009. Houve deferimento parcial no montante de
R$ 485.125,03, integralmente utilizado para homologar parcialmente as Dcomp vinculadas ao
PER.
Na Informação Fiscal, consta ter sido identificado que a contribuinte se apropriou
indevidamente de créditos relativos às despesas de fretes tomados para transferência entre seus
estabelecimentos de insumos e de produtos em elaboração, bem como apurou créditos indevidos
sobre valores de fretes utilizados na aquisição de insumos.
Irresignada com o deferimento parcial, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual alega que não lhe foram reconhecidos apenas os créditos sobre despesas
com fretes relativos à aquisição de insumos e sobre transferência destes entre estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica, por falta de previsão legal, em detrimento do princípio constitucional
da não cumulatividade, tendo em vista que tais fretes são essenciais ao seu processo produtivo.
Os argumentos foram considerados improcedentes pela 3a Turma da DRJ de
Curitiba, conforme acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
FRETES. TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS. CREDITAMENTO.
As despesas com fretes contratados para o transporte de insumos entre estabelecimentos
da mesma pessoa jurídica não geram direito à apuração de créditos por não integrarem o
conceito de insumo utilizado na produção de bens destinados à venda e nem se
referirem à operação de venda de mercadorias.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. FRETES SOBRE COMPRAS.
Somente os fretes sobre compras de bens passíveis de creditamento na sistemática da
não cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins geram direito ao crédito, haja vista que o
valor de frete compõe o custo de aquisição do bem.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914144/2012-78

As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Cientificada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual repisa os
principais fundamentos de defesa e pleitos formulados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
A controvérsia ora em análise alcança a possibilidade da tomada de crédito de PIS
sobre fretes contratados na aquisição de insumos de terceiros, assim como na transferência de
insumos entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, quais sejam das unidades mineradoras
aos complexos industriais, com vistas à produção de fertilizantes.
Consoante relata a Recorrente, a empresa detém diversos estabelecimentos, dentre
unidades mineradoras (como as localizadas em Minas Gerais e na Bahia) e complexos
industriais, além de uma unidade portuária no Ceará, atuando em toda a cadeia de produção de
fertilizantes, sendo responsável não apenas pela fabricação, mas também pela extração e
beneficiamento de uma parte dos insumos utilizados no processo produtivo:
Exemplo disso é o concentrado fosfático pó, o qual é gerado e encaminhado de sua
unidade de Lagamar, em Minas Gerais, para o Complexo Industrial de Paulínia, em São
Paulo, onde, agregado a outros insumos, alguns dos quais adquiridos de terceiros, dá
origem ao fertilizante, produto final daquela.
Tendo em vista a distância que separa as unidades mineradoras dos complexos
industriais, bem como a diversidade de locais onde as primeiras estão situadas, resta
claro que a transferência das matérias primas extraídas das minas para as fábricas de
fertilizante da Manifestante correspondem a uma etapa importante e necessária do ciclo
produtivo.
Efetivamente, não fosse a extração própria de parte das matérias primas, a Manifestante
teria que adquirir de terceiros todos os integrantes de seu produto final, o que
encareceria demais o preço final do fertilizante, impedindo-a de concorrer em igualdade
de condições com outras empresas no mesmo setor.
Da mesma forma, também os insumos adquiridos de terceiros pela Manifestante muitas
vezes tem de ser deslocados por grandes distância, tendo em vista a já mencionada
localização dos complexos industriais.
Nesse contexto, cumpre registrar que a discussão aventada neste processo em
muitos pontos não é nova e já foi objeto de análise no âmbito do CARF, inclusive pela 3a Turma
da Câmara Superior de Recursos Fiscais, citando-se como exemplo os Processos no
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914144/2012-78

10830.721056/2009-29, 10830.721058/2009-18, 10830.721059/2009-62, 10830.721061/2009-
31,
10830.721063/2009-21,
10830.721064/2009-75,
10830.721066/2009-64,
10830.721067/2009-17, 10830.721069/2009-06, 10830.721071/2009-77, 10830.721075/2009-
55, 10830.721078/2009-99, 10830.721080/2009-68 e 10830.721060/2009-97, que também
envolviam direito creditório da Recorrente, relativo a períodos distintos.
Assim, adotarei no que couberem, as razões de decidir constantes dos Acórdãos no
3302002.978 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, julgado na sessão de 26/01/2016 de relatoria do
Conselheiro Domingos de Sá Filho e de no 9303007.071– 3a Turma da CSRF, julgado na sessão
de 11/07/2018 de relatoria da Conselheira Vanessa Marini Cecconello, conforme autoriza o art.
50, §1°, da Lei n° 9.784/1999.
Atual conceito de insumos
É sabido que a delimitação do conceito de insumo para fins de apuração de
créditos de PIS e COFINS, por muitos anos, era disciplinada no âmbito da Receita Federal do
Brasil por meio das IN no 247/2002 e no 404/2004, que traziam um conceito mais restritivo dos
bens e serviços que poderiam ser admitidos como insumo, estabelecendo a necessidade de
emprego direto no processo produtivo.
Ao longo do tempo as definições limitantes foram recorrentemente questionadas,
de modo que vieram a ser apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do REsp no
1.221.170-PR, de relatoria do Min. Napoleão Nunes Maia, cujo julgamento se submeteu à
sistemática dos recursos repetitivos, sendo, portanto, sua conclusão de observância obrigatória
neste Conselho por força do §2o do art. 62 de seu regimento.
Na oportunidade, decidiu-se que é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, na medida em que compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Além disso, restou estabelecido que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
Os critérios de essencialidade e relevância estão detalhados no voto da Min.
Regina Helena Costa:
“diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou serviço”,
a)”constituindo elemento essencial e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço” ou “b) quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”. Por outro lado, o critério de relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja: a) “pelas singularidades de cada cadeia
produtiva” b) seja “por imposição legal.”
Entendeu o STJ que o conceito de insumos, para fins da não-cumulatividade
aplicável às referidas contribuições, não corresponde exatamente aos conceitos de “custos e
despesas operacionais” utilizados na legislação do Imposto de Renda. Desse modo, é necessário
compreender que nem todas as despesas realizadas para aquisição de bens e serviços para o
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914144/2012-78

exercício da atividade empresarial precípua do contribuinte, direta ou indiretamente, serão
consideradas insumos.
Ainda que se observem despesas importantes para a empresa, inclusive para o seu
êxito no mercado, por exemplo, tais custos não se tornam, automaticamente, essenciais ou
relevantes. Devem ser analisados em cotejo com a atividade especificamente desenvolvida. A
análise, portanto, deve ser objetiva, dentro de uma visão intrínseca ao processo produtivo, e não
sob um viés subjetivo, considerando a ótica do produtor ou prestador de serviço.
Assim, se, por um lado, a decisão do STJ afastou o critério mais restritivo adotado
pelas IN SRF no 247/2002 e no 404/2004, por outro lado, igualmente, repeliu que fosse acolhido
critério excessivamente amplo, consagrado na legislação do Imposto de Renda, que aproveita o
conceito de despesas operacionais. Aquela Corte adotou uma interpretação considerada
intermediária no que tange à definição de insumo.
Por fim, é importante esclarecer que o critério estabelecido pelo STJ tem sua
aplicação adstrita ao enquadramento ou não de determinada operação como insumo à luz da
previsão contida especificamente no inciso II dos art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003 e não deve ser utilizado para teste de subsunção às demais hipóteses de apuração de
crédito previstas nos demais incisos dos mesmos dispositivos.
Para a adoção do novo entendimento, no âmbito da RFB, restou observado ainda
o disposto no art. 21 da Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013, de modo que as Delegacias de
Julgamento da Receita Federal do Brasil “deverão reproduzir, em suas decisões sobre as
matérias a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que
versem sobre essas matérias, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
nos casos dos incisos IV e V do caput”.
Diante disso, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional- PGFN editou a Nota SEI
no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF com o objetivo de dispensa de contestação e recursos nos
processos judiciais que versem acerca da matéria julgada em sentido desfavorável à União, como
também delimitar a extensão e o alcance do julgamento do Recurso Especial.
Posteriormente, foi elaborado o Parecer Normativo Cosit/RF no 05/2018, acerca
da nova conceituação de insumos, aferida à luz dos critérios de essencialidade e/ou relevância,
levando-se em conta as particularidades de cada processo produtivo, cuja observância é
obrigatória no âmbito administrativo.
Feitas essas considerações, passa-se à análise no âmbito da atividade
desempenhada pela Recorrente.
Mérito
Depreende-se da informação fiscal terem sido glosados créditos relativos a frete
sobre transferências entre estabelecimentos e fretes sobre entradas de insumos não tributados,
sendo justificada pela ausência de previsão legal e por não integrar o conceito de insumo
utilizado diretamente na produção e também, por não se tratar de custos de fretes na operação de
venda.
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914144/2012-78

Assim, os valores das despesas efetuadas, ainda que pagas ou creditadas a pessoas
jurídicas domiciliadas no país para transporte de insumos adquiridos ou realização de
transferências de produtos entre os estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, não poderiam
gerar direito a créditos a serem descontados das contribuições devidas de PIS/PASEP.
A instância de piso, por sua vez, em relação ao frete contratado para transporte de
insumos, ressalta que seria possível aceitar a possibilidade de creditamento, desde que fossem
trazidos aos autos a demonstração de que os bens transportados teriam sido tributados pelas
contribuições:
(...) “para que se verifique sua tributação e, assim, a possibilidade ou não de gerar
créditos relacionados às despesas com frete. Todavia, a defesa não trouxe aos autos,
juntamente com a manifestação de inconformidade, a demonstração de que os bens
transportados foram tributados pelo PIS/Pasep e pela Cofins. Ressalte-se que, nos
moldes dos art. 15 e 16 do Decreto n.o 70.235/1972, o recurso deve ser instruído com os
documentos em que se fundamenta. Neste contexto, como o bem transportado está
sujeito à alíquota zero, não há o direito ao crédito sobre o frete correspondente.”
A decisão de piso arremata afirmando que “quaisquer outros fretes que não
estejam vinculadas a operações de venda ou a aquisições de mercadorias tributadas, não geram
direito ao crédito a serem descontados do PIS/Pasep ou da Cofins devidos.”
Contudo, primeiramente é de se observar, ainda que em sede de ressarcimento o
ônus probatório seja atribuído ao contribuinte, é certo que originalmente a fiscalização não
glosou os créditos em razão da ausência de comprovação da tributação dos bens.
Além disso, a contribuinte foi intimada para apresentar os livros contábeis e
fiscais, notas fiscais de saída, notas fiscais e documentos de aquisições de bens ou serviços que
deram ensejo aos créditos das contribuições, bem como diversos arquivos magnéticos,
demonstrativos, memórias de cálculo e outros documentos correlatos.
Dessarte, discordo do entendimento retratado de que o frete tomado pelo
contribuinte só poderia ensejar o correlato direito a crédito de PIS/COFINS na hipótese da
operação antecedente também estar sujeita à incidência de tais contribuições.
Trilhando o entendimento, não pacificado neste Conselho, diga-se, no sentido de
que os fretes são indissociáveis dos produtos transportados, destacam-se os seguintes acórdãos,
incluindo um desta Turma, em diferente composição:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITOS. BENS OU SERVIÇOS NÃO SUJEITOS AO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO.
A Lei no 10.637/2002, em seu art. 3o , § 2o , inciso II, veda o direito a créditos da não-
cumulatividade sobre o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
INSUMO. FRETE AQUISIÇÃO. NATUREZA AUTÔNOMA.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-011.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914144/2012-78

O frete incorrido na aquisição de insumos, por sua essencialidade e relevância, gera
autonomamente direito a crédito na condição de serviço utilizado como insumo, ainda
que o bem transportado seja desonerado.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
MESMA
EMPRESA.
POSSIBILIDADE.
Gera direito à apuração de créditos da não cumulatividade a aquisição de serviços de
fretes para a movimentação de insumos entre estabelecimentos do contribuinte.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES PARA TRANSPORTE DE
PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA FIRMA.
POSSIBILIDADE.
Cabível o cálculo de créditos sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados
realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à
atividade do sujeito passivo. (Acórdão no 3401-010.520 – 3a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária. Sessão de 15 de dezembro de 2021)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA. CREDITAMENTO DE LEITE "IN NATURA"
ADQUIRIDO DOS SEUS ASSOCIADOS.
Até a entrada em vigor da IN SRF no 636/2006 as cooperativas agropecuárias tinham
direito a apurar o crédito integral da contribuição social pela aquisição do leite "in
natura" dos seus associados.
FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DO ADQUIRENTE. CRÉDITO VÁLIDO
INDEPENDENTEMENTE
DO
REGIME
DE
CRÉDITO
DO
BEM
TRANSPORTADO.
A apuração do crédito de frete não possui uma relação de subsidiariedade com a forma
de apuração do crédito do produto transportado. Não há qualquer previsão legal neste
diapasão. Uma vez provado que o frete configura custo de aquisição para o adquirente,
ele deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar crédito em sua integralidade.
Recurso voluntário parcialmente provido. Direito creditório reconhecido em parte.
(Acórdão no 3402003.968–4aCâmara/2aTurma Ordinária. Sessão de 28 de março de
2017)
Sendo assim, incidindo PIS/COFINS na operação de frete, ainda que para
transporte de produtos não tributados, há evidente custo de aquisição autônomo para o
contribuinte, o que dá ensejo ao correlato creditamento, de modo de que neste ponto cabe
reversão da glosa.
No tocante à particularidade no processo produtivo descrito pela Recorrente que,
como dito, atua na produção e comercialização de fertilizantes, o Conselheiro Domingos de Sá
Filho, relator do citado Acórdão no 3302002.978, concluiu que as despesas com transporte
constituem “custo necessário e essencial atividade fabril, e, se revela específico e íntimo ao
processo produtivo, sem o qual o processo de fabricação não acontece”.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte excerto do voto:
Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-011.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914144/2012-78

Cada caso deve ser examinado com observância das particularidades próprias de cada
contribuinte. No caso concreto a extração dos minerais dá-se em minas de propriedade
da empresa que produz o fertilizante, caso não possuísse, a aquisição dar-se-ia por meio
de compra de fornecedores, cujo frete estaria diretamente interligado ao insumo, o que
autoriza a tomada do crédito.
De outra banda, a transferência desse material se revela fundamental ao processo de
fabricação, o que é cogente reconhecer nesse caso específico tratar-se, não de uma
simples estocagem para venda, mas, sim, meio necessário e essencial a fabricação do
produto final.
A meu sentir, impedir a tomada de crédito quando se trata de processo produtivo
verticalizado configura, no meu entendimento, uma punição ao contribuinte, por
buscar, em decorrência da característica do produto produzido, cercar-se de
segurança da fonte dos insumos para que o processo produtivo não sofra
interrupção.
Algumas empresas como a Recorrente necessitam de produzir o próprio insumo, entre
tantas, destaca-se as àquelas voltadas à produção de celulose, que precisam plantar
eucalipto e posteriormente transportar até unidade fabril. O serviço de transporte nesse
caso, quando tomado de pessoa jurídica interna, configura custo de fabricação do
produto final, não há como dissociar esse fato, sem o qual obsta todo o processo
produtivo. (g.n)
Também considerando a pertinência e relevância dos gastos para transferência de
matérias-primas extraídas das minas para as fábricas, assim procedeu à análise a Conselheira
Vanessa Marini Cecconello, relatora do citado Acórdão no 9303007.071:
Nessa linha relacional, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode
ser caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da COFINS, impende
analisar se há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço
especificamente para utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos,
para torna-lo viável); essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de
serviço depende diretamente daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto
no processo de produção (prescindível o consumo do bem ou a prestação de serviço
em contato direto com o bem produzido).
...
A transferência de matérias-primas extraídas das minas para as fábricas constitui-se em
etapa essencial do ciclo produtivo, ainda mais quando se considera a distância que
separa as unidades mineradoras dos complexos industriais e a diversidade de locais
onde as minas estão situadas. Além disso, é característica da atividade da Recorrida a
produção do próprio insumo, até mesmo como forma de ter a segurança de não
interrupção do processo produtivo dos fertilizantes. Nesse cenário, portanto, mostra-se
imprescindível a contratação do frete junto à terceira pessoa jurídica para transferência
entre estabelecimentos da mesma empresa frete pago em decorrência do transporte dos
minerais das minas até o complexo industrial local onde é produzido o fertilizante,
inserindo-se no conceito de insumo.
Assim, os valores decorrentes da contratação de fretes de insumos (matérias-primas),
produtos semielaborados e produtos acabados entre estabelecimentos da própria
empresa geram direito aos créditos das contribuições para o PIS e para a COFINS na
sistemática não-cumulativa, pois são essenciais ao processo produtivo da Recorrente e
se constituem em insumos essenciais no seu processo de industrialização. No mesmo
sentido, já se pronunciou essa 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais no
julgamento que resultou no Acórdão n.o 9303005.156, de relatoria da nobre conselheira
Tatiana Midori Migiyama: (...)
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-011.935 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.914144/2012-78

Assim, quando são transportados matéria prima, materiais e outros insumos, em
razão do formato de negócio desenhado pelo contribuinte, entre seus estabelecimentos, através
de frota própria ou de terceiros, viabilizando a futura fabricação do produto, resta evidente sua
imprescindibilidade e importância.
Forte nessas razões, à luz do entendimento mais atualizado no tocante à análise da
dimensão do processo produtivo do contribuinte segundo critérios da essencialidade e relevância,
sobretudo pelo exercício do “Teste de Subtração” suscitado no voto do Ministro Mauro
Campbell Marques no julgamento do referido Recurso Especial no 1.221.170/PR, de acordo com
o formato de negócio empreendido pela Recorrente, entendo que os valores decorrentes da
contratação de fretes na aquisição de matérias-primas e outros produtos, bem como na
transferência entre estabelecimentos da própria empresa, adequam-se ao conceito de insumos, de
modo que devem gerar direito aos créditos das contribuições.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito, para dar-lhe integral
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 199
DF CARF MF
Original